Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”
2. O artigo 317 do Código Civil autoriza a revisão contratual de forma excepcional, quando demonstrada a existência de fatos imprevisíveis, posteriores à manifestação de vontade das partes, que resultem em onerosidade excessiva a uma das partes. A onerosidade deve ser tal grandeza que ocasione o desequilíbrio da relação contratual.
3. A análise comparativa dos históricos do índice contratado e do IPCA evidencia que, por possuírem critérios de cálculos diferentes, é bem comum que haja diferença relevante entre cada índice. Assim, cabe às partes, no momento da pactuação, se quiserem, estabelecer o índice que melhor atenda às necessidades e interesses de ambos. No caso, houve expressa pactuação do índice IGP-M.
4. Nos anos de 2020 e 2021 a oscilação de preços do produtor da construção civil foi mais sensível. O IGP-M descolou do IPCA e chegou a percentuais muito acima dos padrões dos anos anteriores.
5. Essa diferença pontual, no entanto, aparentemente não resultou em uma situação de desequilíbrio contratual, a justificar, em análise de pedido de tutela de urgência, a desconsideração da vontade das partes.
6. Recurso conhecido e provido.